Tribunal: TJDFT
Processo: 0727302-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Recambiamento. Supressão de instância. Ordem concedida em parte.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão que determinou o recambiamento de condenado, preso no Estado do Piauí, ao Distrito Federal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há demora injustificada em decidir sobre transferência da execução penal para outro estado; (ii) se possível ao Tribunal, em habeas corpus, examinar questão não decidida pelo juiz da execução penal.
III. Razões de decidir
3. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração.
4. A demora injustificada em apreciar pedido de cumprimento da pena em outra comarca – os autos aguardam conclusão há mais um mês e já há ordem para recambiamento imediato do paciente, proferida em pedido de providências -, configura constrangimento ilegal que justifica a concessão da ordem, em parte, para que seja o pedido apreciado.
4. Definir sobre o local de cumprimento da pena depende da existência de vaga e de estabelecimento prisional compatível, e de prévia decisão pelo juiz de origem, para que possa ser examinada pelo Tribunal, pena de supressão de instância.
IV – Dispositivo
5. Ordem concedida em parte.
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.210/84 (LEP), art. 197. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1166916, 07058141920198070000, Rel. Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, j. 25/04/2019, DJE 02/05/2019.